Tribunal: TJDFT
Processo: 0706772-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DÍVIDA DECLARADA ADMINISTRATIVAMENTE. CAUSA SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO NÃO COMPROVADA. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO. TEMA 1.109/STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a pagar à autora valores atinentes aos créditos salariais do período compreendido entre janeiro/2003 e dezembro/2006. Na peça recursal o réu assevera que os valores pleiteados pela autora encontram-se prescritos, não tendo sido comprovada a ocorrência de fato suspensivo da prescrição (requerimento administrativo), além do que a declaração da Administração Pública foi emitida mesmo após a prescrição em razão do dever de transparência. Aduz o recorrente que a renúncia à prescrição no regime jurídico de direito público exige lei autorizativa. Pugna pela reforma da sentença para afastar a condenação e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 58690548), não contrarrazoado e isento de preparo.
3. No caso, em 25/01/2024 a Administração Pública emitiu declaração (ID 58690537) espelhando que a servidora pública, ora autora, tem créditos salariais a receber atinentes ao período compreendido entre janeiro/2003 e dezembro/2006.
4. Ressalto que tal declaração além de ser emitida após a consumação da prescrição, não comprova a renúncia da prescrição, uma vez que não há declaração de vontade da Fazenda Pública em reconhecer o débito, mas tão somente se caracteriza o exercício do dever legal de transparência da administração pública, garantido pela Lei de Acesso à Informação, configurando mero ato de declaração e não de reconhecimento de dívida.
5. Dispõe o Decreto 20.910/32 que as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 05 anos contados da data da respectiva origem (art. 2o), suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela data da entrada do requerimento administrativo (art. 4o, caput e parágrafo único, do CPC), requerimento que não foi comprovado.
6. Competia à parte autora, a teor do art. 373, inciso I, do CPC, demonstrar a ocorrência de causa suspensiva da prescrição, ônus do qual não se desvencilhou, ensejando o devido reconhecimento da prescrição da pretensão da cobrança dos créditos salariais que ora requer.
7. Após consumado o prazo prescricional, prescrito o próprio fundo de direito, a declaração da Administração Pública não tem o condão de repristinar a prescrição, não equivalendo à renúncia tácita da prescrição (art. 191/CCB), a qual sendo de ordem pública não pode ser relevada pela Administração Pública (art. 177, LC 840/11-DF) sem autorização legal específica (Tema 1.109/STJ).
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a ocorrência de prescrição dos créditos salariais requeridos pela autora, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.